Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-87.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001134-87.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINA ANA BELINI - CPF: 429.252.741-53 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAIS VIDA LTDA - CNPJ: 51.458.344/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001134-87.2024.8.
11
.0045

Recurso Cível Inominado n.°

1001134-87.2024.8.11.0045

Recorrente:
Marina Ana Belini

Recorrido
: Banco Votorantim S.A. e Mais Vida Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a relação jurídica foi comprovada. A recorrente sustenta que não contratou o empréstimo cobrado e que seu nome foi indevidamente negativado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da contratação do empréstimo para justificar a cobrança e a negativação realizadas pela instituição financeira; e (ii) determinar se a negativação indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a contratação do empréstimo, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e biometria facial, provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica, ônus que lhe compete nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

A falha da instituição financeira impõe o reconhecimento da inexistência da dívida e a consequente exclusão da restrição indevida.

5.

A ausência de comprovação de inexistência de negativações em órgãos de proteção ao crédito nos últimos cinco anos impede a configuração de dano moral, conforme conclusão de estudo da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira deve comprovar a contratação do serviço por meio de documentos idôneos, sendo insuficiente a apresentação de telas sistêmicas e biometria facial sem outros elementos probatórios.

2.

A negativação decorrente de dívida inexistente configura falha na prestação de serviço e impõe ao fornecedor o dever de cancelamento da restrição indevida.

3.

Para a configuração do dano moral em razão de negativação indevida, é necessária a demonstração da inexistência de outros registros restritivos nos últimos cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, julgado em 25/09/2023; TJMT, N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001134-87.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°

1001134-87.2024.8.11.0045

Recorrente:
Marina Ana Belini

Recorrido
: Banco Votorantim S.A. e Mais Vida Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Marina Ana Belini
.

Ação:
Declaratória de inexistência de Dívida e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença
(Id. 264313387
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a relação jurídica foi comprovada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 264313392): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 264313397
):

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001134-87.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°

1001134-87.2024.8.11.0045

Recorrente:
Marina Ana Belini

Recorrido
: Banco Votorantim S.A. e Mais Vida Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, a fim de que a instituição bancária seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Na narrativa inicial a
recorrente
alega em outubro/2023 passou a ser cobrada por boletos atrasados. No entanto, afirma que nunca teve relação jurídica com o banco recorrido e, ao buscar esclarecimento, foi informada de que as cobranças se referiam a um empréstimo no valor de R$3.406,94(três mil quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos). Sustenta que não realizou o empréstimo e que, ao receber o referido contrato, percebeu que o endereço e
e-mail
indicados pertencem à clínica recorrida.

Aduz que, posteriormente, seu nome foi inserido no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
por um débito no valor
R$ 248,08 (duzentos e quarenta e oito reais e oito centavos)
.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou aos autos contrato devidamente assinado, ou outros meios de provas a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II.

O banco recorrido juntou apenas um suposto contrato sem descriminar a conta em que seria efetuado o depósito, juntamente com o documento pessoal da autora e uma suposta biometria facial, ocorre que, conforme estabelecido
pela conclusão N.°11

firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO”.

Vale ressaltar que, embora o banco alegue que o empréstimo foi devidamente contratado, há inconsistências no contrato, considerando que a hora que a hora i
ndicada como o da finalização da contratação diverge, uma vez que consta a assinatura às 10h14, enquanto ao final do contrato registra-se a assinatura às 13h13.

Assim, o Banco recorrido sustenta a legalidade da cobrança
e da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhadas de outros documentos que comprovem da contratação dos serviços.

Além disso, a empresa Mais Vida Ltda
deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como deixou de apresentar contestação, assim foram aplicados os efeitos da revelia
, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil
.

Diante da cobrança negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pelas empresas demandadas, face à fragilidade da prova produzida, uma vez que não lograram êxito em demonstrar a veracidade da contratação dos serviços, tem-se que estas não se desincumbiram do ônus processual que lhes cabiam, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. CADASTRO COM SELFIE. DOCUMENTOS PESSOAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- É válida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios, que demonstrem a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34/TRTJMT. 3- A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário e respectivos horários. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1034962-46.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024)
”.

A prestação de serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do apontamento de dívida em nome da recorrida no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral
,
constata-se, no presente caso a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA nos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.º 5 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL”.

Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TATIANA FRITZEN STCKEL NÃO PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo; unidade móvel; site; app; caixa eletrônico; localizador; etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; crédito em conta; pagamentos; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Além disso, da análise detida do extrato juntado no Id. 264313834 pela recorrente verifica-se que inexiste o apontamento objeto da lide no campo “prejuízo”.

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 987,I, do Código de Processo Civil, e
DECLARAR
inexistente a relação jurídica entre a autora e o banco recorrido e, consequentemente,
o débito referente ao empréstimo no valor de R$
R$3.406,94(três mil quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025